Tribunal: TJSP
Processo: 2191811-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de sentença – penhora incidente sobre dois imóveis - reconhecida a impenhorabilidade do imóvel residencial da devedora agravada, onde reside com sua entidade familiar (matrícula no 1.218 do CRI de Monte Mor) – aplicação da Lei 8009/90 – liberação da constrição – alegação da recorrida de que terceiro reside com sua família no imóvel de matrícula no 1.001 do CRI

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de sentença – penhora incidente sobre dois imóveis - reconhecida a impenhorabilidade do imóvel residencial da devedora agravada, onde reside com sua entidade familiar (matrícula no 1.218 do CRI de Monte Mor) – aplicação da Lei 8009/90 – liberação da constrição – alegação da recorrida de que terceiro reside com sua família no imóvel de matrícula no 1.001 do CRI de Monte Mor e que se trata de bem de família – inadmissibilidade – terceiro que, se quiser, poderá se valer de embargos de terceiro para livrar o indigitado imóvel da constrição – penhora deste mantida – agravo parcialmente provido.*